Tribunal: STF
Processo: RE 1262423
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA A URV. SERVIDOR ESTADUAL DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO OCORRIDA (VERBETE SUMULAR STJ Nº 85). EFEITOS FINANCEIROS QUE SE PROTRAÍRAM NO TEMPO, REFLETINDO NAS VERBAS DOS MESES SUBSEQUENTES ATÉ A ATUALIDADE, INCLUSIVE DOS SERVIDORES QUE ENTRARAM APÓS 1994. ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES NO SENTIDO DE SER CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. INFORMAÇÕES JUNTADAS PELO PRÓPRIO RÉU, EMITIDAS PELO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE TRIBUNAL, MENCIONANDO QUE “NÃO CONSTAM NAS TABELAS DE PAGAMENTO DESTA DIVISÃO ANOTAÇÕES ACERCA DE CONVERSÃO DE VALORES EM URV OU QUALQUER OUTRA QUE LEVE A UMA RESPOSTA INEQUÍVOCA ACERCA DO QUE FOI ARGUIDO (...)”. POR CONSEGUINTE, DEVIDA A RECOMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS OCASIONADOS PELA CONVERSÃO ERRÔNEA DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS PARA A URV, HAVENDO LIMITAÇÃO NO QUE SE REFERE À ADESÃO DO SERVIDOR A NOVO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS COM ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO, CASO SEJA COMPROVADA, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, A COMPENSAÇÃO DA PERDA REMUNERATÓRIA (RE 561836, RELATOR: MIN. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 26/09/2013). INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A CONTAR DA CITAÇÃO (SUMULA 204 DO STJ), DE 0,5% AO MÊS, ASSIM COMO A CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DAS DATAS DOS PAGAMENTOS A MENOR, ATÉ 29/06/2009 E, A PARTIR DE ENTÃO, DEVEM SER CALCULADOS COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS DA REGRA DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DA LEI 11.960/09, CONSIDERANDO O QUE FORA DECIDIDO PELO STF, NA SESSÃO DO DIA 16.04.2015, RECONHECENDO A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA TRATADA NO RE Nº 870.947, ACERCA DA ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, COM O ESCLARECIMENTO DE QUE AS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIS. Nº 4.357/DF E 4425/DF ATINGEM APENAS OS CRÉDITOS EM PRECATÓRIOS. QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, SENDO RÉU O ESTADO, ESTÁ ELE ISENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAS E TAXA JUDICIÁRIA, DEVENDO SER CONDENADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM R$ 500,00, DE ACORDO COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC. ENFIM, REITERE-SE QUE OS CÁLCULOS PODERÃO SER REALIZADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, INCLUSIVE POR CONTADOR JUDICIAL, EM CASO DE IMPUGNAÇÃO, CUJO SALDO SERÁ ZERO SE INEXISTENTE A DEFASAGEM NOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJRJ. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO”. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, LV; 37, X; e 93, IX, todos da CF.
    O recurso não deve ser admitido. É que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 561.836-RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, decidiu que a Lei nº 8.880/1994, que fixou os critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro Real, tutela matéria de direito monetário de competência exclusiva da União. E, portanto, tal norma é de aplicação compulsória aos servidores públicos dos Estados-membros e aos Municípios, não sendo matéria que se inclua no âmbito de incidência da legislação local.
    Ressalta-se que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. 
    Na hipótese, o Tribunal de origem assentou a existência de perda remuneratória e a ausência de comprovação da tese defendida pelo ora recorrente. Sendo assim, verifica-se que para dissentir desse entendimento, faz-se necessário examinar os fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator